Tribunal: TJSP
Processo: 2008705-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de bloqueio da Guia de Trânsito Animal, por não ser meio hábil para a satisfação do crédito – Procedência do inconformismo – Executados devidamente citados, não indicaram bens à penhora para satisfação da execução, nem mesmo constituíram advogados nos autos – Ação que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de bloqueio da Guia de Trânsito Animal, por não ser meio hábil para a satisfação do crédito – Procedência do inconformismo – Executados devidamente citados, não indicaram bens à penhora para satisfação da execução, nem mesmo constituíram advogados nos autos – Ação que tramita desde 2014 – Possibilidade do bloqueio da GTA (Guia de Trânsito Animal) – Probabilidade do direito do exequente, ora agravante (art. 835, VII, CPC) – De nada valerá futura constrição dos semoventes se, ao tempo da futura avaliação/leilão, os animais já tiverem sido alienados à terceiros – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No:2008705-55.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31608
Registro: 2020.0000427884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008705-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados PIAZZA NAVONA
INCORPORADORA LTDA., LUZINALDO SOUZA PEREIRA e BERENICE GARCIA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008705-55.2020.8.26.0000 -Voto no 31608
2
VOTO No: 31608
AGRV.No: 2008705-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A.
AGDOS. : PIAZZA NAVONA INCORPORADORA LTDA., LUZINALDO SOUZA
PEREIRA E BERENICE GARCIA PEREIRA.
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de
bloqueio da Guia de Trânsito Animal, por não ser meio hábil para
a satisfação do crédito
Procedência do inconformismo

Executados devidamente citados, não indicaram bens à penhora
para satisfação da execução, nem mesmo constituíram advogados
nos autos Ação que tramita desde 2014 Possibilidade do
bloqueio da GTA (Guia de Trânsito Animal) Probabilidade do
direito do exequente, ora agravante (art. 835, VII, CPC) De nada
valerá futura constrição dos semoventes se, ao tempo da futura
avaliação/leilão, os animais já tiverem sido alienados à terceiros
Hipótese de reforma da decisão hostilizada Recurso provido.
1
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 807 deste, que em ação de execução de
título extrajudicial, indeferiu pedido do agravante para
bloqueio da Guia de Trânsito Animal, por “não ser meio hábil
para a satisfação do crédito”.
Sustenta o requerente que os agravados, citados,
deixaram transcorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento do
débito. As tentativas de penhora de bens até o presente
momento não foram frutíferas. Apesar da inércia dos agravados
em quitar a dívida ou indicar bens à penhora, tomou
conhecimento de que estes seriam proprietários de um imóvel
na comarca de Itu/SP, onde criariam equinos, bovinos e
peixes. O agravado Luzinaldo Souza Pereira é empresário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008705-55.2020.8.26.0000 -Voto no 31608
3
individual, operando sob o CNPJ 12.024.081/0001-49, sendo que
sua principal atividade é a criação de equinos, bovinos e
peixes de água doce. Diante destas informações pugnou pela
penhora do imóvel, dos semoventes nele encontrados e também o
bloqueio das Guias de Trânsito Animal emitidas em favor do
agravado Luzinaldo Souza Pereira, pessoa física, bem como da
empresa Luzinaldo Souza Pereira (fls. 05).
Esclarece o agravante que o bloqueio da Guias de
Trânsito Animal trata-se de um instrumento hábil a evitar o
proposital esvaziamento de patrimônio pelos devedores, considerando a possibilidade de comercialização dos
semoventes antes mesmo da efetivação da penhora (fls. 05).
Afirma o agravante que o processo de execução em
questão tramita desde meados de 2014 sem que até o momento
tenha sido possível a satisfação do crédito, ainda que
parcialmente.
Empenhando
esforços
para
encontrar
bens
penhoráveis o agravante tomou conhecimento de que os
agravados têm plenas condições de arcar com o débito, porém
deixaram de efetuar o pagamento por mera liberalidade (fls.
07).
De nada adianta que seja deferida a penhora dos
semoventes de propriedade dos agravados se estes tomarem
conhecimento da constrição e restarem desimpedidos para
comercializar ou ocultar os animais até que a carta
precatória para a penhora, constatação e avaliação seja
distribuída e cumprida. O deferimento da penhora sem o
bloqueio das GTAs é inócuo e abre espaço para a frustração da
execução (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008705-55.2020.8.26.0000 -Voto no 31608
4
Em suma, clama pela reforma da decisão agravada,
com o bloqueio das guias de trânsito animal emitidas em nome
do executado Luzinaldo e a a expedição de ofícios ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à
Coordenadoria
de
Defesa Agropecuária
da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (fls.
08/09).
Processo formalmente em ordem, processado sem
qual pedido de efeito excepcional, transcorrendo 'in albis' o
prazo para resposta (fls. 828).
É o relatório do necessário.
2 A presente insurgência merece provimento.
Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada:
“Vistos.
Fls. 1228/1229: Indefiro o requerimento de
bloqueio da Guia de Transporte Animal por não ser
meio hábil para a satisfação do crédito.
Aguarde-se o cumprimento do determinado às
fls. 1222 e 1226.
Intime-se” (fls. 807).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008705-55.2020.8.26.0000 -Voto no 31608
5
Pois bem. O bloqueio da Guia Trânsito Animal
(GTA) objetiva impedir que os executados transfiram/alienem
os semoventes dos quais são proprietários para terceiros,
evitando a frustração da presente ação, a ocorrência de
fraude à execução e, assim, também prevenindo futuro ato
contrário à dignidade da Justiça.
Anote-se que, em que pese o fato de que os
executados tenham sido devidamente citados, não indicaram
bens passíveis de penhora e, todas as tentativas empreendidas
no sentido de satisfazer o débito exequendo (R$ 1.905.624,37
+ R$ 4.939.338,05 fls. 779/780), restaram infrutíferas, nem
mesmo constituíram advogados nos autos.
Importante registrar, ainda, que a probabilidade
do direito do agravante, consistente em penhorar os animais
eventualmente encontrados, nos termos do art. 835, VII, do
Código de Processo Civil, é evidente.
De igual modo, é nítido o risco ao resultado útil
do processo, dado que não havendo o bloqueio da guia 'GTA',
os agravados ficarão livres e desimpedidos para alienar os
animais, por acaso existentes.
De forma que o bloqueio da guia 'GTA' é medida de
rigor, pois, de nada valerá futura constrição dos semoventes
se, ao tempo da futura avaliação/leilão, os animais já
tiverem sido alienados para terceiros.
Neste contexto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento interposto, para determinar o bloqueio da guia de
trânsito animal (GTA), com a expedição de ofícios, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008705-55.2020.8.26.0000 -Voto no 31608
6
requerido pelo exequente, ora recorrente.
JACOB VALENTE
Relator